Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013413-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NEIDE MARIA DE PINHO SOARES
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75661488) interposto por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57736963):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE – PENHORA DE ALUGUÉIS – POSSIBILIDADE – ÚNICA MEDIDA POSSÍVEL PARA EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Apesar do longo arrazoado pela agravante, não se verifica qualquer inércia do credor a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação. II – No tocante a penhora sobre o arrendamento recebido pela agravante, não se verifica qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser a única forma de satisfação da dívida, além de inexistir nos autos qualquer comprovação de que a constrição sobre as verbas de alugueis/arrendamento que eram recebidas pela devedora constituiriam sua única fonte de renda.
(TJ-MT - AI: 10134138520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)
Opostos embargos de declaração (id 5897983), estes foram rejeitados (id 66498486).
Opostos novos embargos de declaração (id 68132967), estes também foram rejeitados (id 71057464).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1381-47.2006.811.0003, manejada pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou a prescrição da pretensão executiva e deferiu o pedido de tutela de urgência para penhorar os valores que seriam pagos à executada, decorrentes de contrato de aluguéis/arrendamentos com o Sr. Francisco Golbery Albuquerque.
A recorrente alega a violação aos artigos 1.022, II do CPC/15 e 489, §1o, III e IV do CPC, ao argumento da existência de omissão no aresto recorrido quanto aos artigos 836, 924, inciso V e 219, §§2o e 4o do CPC/73.
Suscita a afronta aos artigos 240 do CPC/15 e 219, §§2o e 4o do CPC/73, bem como ao artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 71 da Lei Uniforme de Genebra – LUG ao fundamento de que o aresto recorrido desconsiderou o caráter personalíssimo dos efeitos da interrupção da prescrição cambial.
Por fim, alega que o aresto recorrido violou o artigo 193 do Código Civil, porquanto “(...) a prescrição, por equivaler à questão de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão (...)”.
Recurso tempestivo (id 75826457) e preparado (id 75946463).
Contrarrazões apresentadas (id 79104999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido rejeitou o pedido de condenação das Recorridas ao pagamento de pensão mensal por redução da capacidade laborativa.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido:
“(...) não se pode deixar de anotar, ainda que nesta sede recursal, que, em verdade, a discussão acerca da prescrição encontra-se preclusa.
Assim se diz, porque o exame do feito revela que após a citação da executada embargante, esta ofereceu Exceção de Pré-Executividade, na qual suscitou tão somente a nulidade do aval por ela prestado na Cédula Rural Pignoratícia, porquanto em ofensa ao disposto no § 3o, do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67. (id 47597971)
Constata-se que referida nulidade foi afastada pelo Juízo de origem, e mantido o entendimento em sede de REsp 689.812-MT.
Ocorre que somente após o trânsito em julgado do recurso junto ao STJ, é que a executada, ora embargante, em 2019, arguiu a prejudicial de mérito de prescrição.
Ou seja, ao que se evidencia, a executada, ora embargante, deixou percorrer todas as instâncias, para somente após o resultado que lhe foi desfavorável - que não afastou sua responsabilidade em relação ao aval prestado -, se pronunciar acerca da prescrição, quanto esta já estava de há muito latente.
Realça-se que a executada, citada em 19/03/2009, opôs Exceção de Pré-Executividade alegando nulidade do aval em 22/04/2013 e somente após o trânsito em julgado do acórdão proferido no STJ ocorrido em 09/2015, que reconheceu a validade do aval por ela prestado, assim como sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, é que a questão da prescrição foi suscitada, já no ano de 2019, quando, frisa-se, já passados quase 10 anos da sua citação e após o longo trâmite do processo, inclusive com exame de alegada nulidade do aval pela instância superior.
Sem olvidar de que a prescrição é matéria de ordem pública, seria o caso de aplicar o regime das preclusões, diante das circunstâncias e particularidades aqui observadas. (...)”. (grifei)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 193 do Código Civil, a recorrente alega que “(...) a prescrição, por equivaler à questão de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão (...)”.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça